Tribunal: TJMT
Processo: 1024209-95.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024209-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IONE ALBUES - CPF: 031.564.131-27 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR CLAUDIO ROBERTO GUIMARÃES ZENI (RELATOR): Nego provimento ao recurso (SESSÃO DO DIA 31/05/2022). DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar parcial provimento ao Recurso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o voto da 1ª Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que a Recorrente
IONE ALBUES
postula
por
reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no valor de
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) apesar de ter sido realizado acordo entre as partes quando da emissão do TOI n. 806191 incorrendo na suspensão do serviço essencial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto com a condenação da consumidora ao pagamento d
e

R$ 6,37 (seis reais e trinta e sete centavos), R$ 1.101,85 (mil, cento e um reais e oitenta e cinco centavos), 1.074,76 (mil e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), R$ 444,46 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), de R$ 444,13 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)
.

Inconformada
,
a
Recorrente
IONE ALBUES

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
, com a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
31/05/2022
, sendo que o d. relator votou no sentido de negar provimento ao recurso inominado,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo.

Pois bem.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias
ao
nobre Relator, estou abrindo divergência para julgar
parcialmente
procedente o recurso interposto pela consumidora.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que após a confecção do TOI n. 806191 foi formulado acordo entre as partes relativo ao período que o consumo foi faturado a menor, o qual foi regularmente adimplido pela Recorrente, e sendo, inclusive, confirmado pelo preposto Sr. Lucas junto ao PROCON no procedimento administrativo colacionado na exordial.

Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida de que a nova cobrança é legítima, pois o acordo abrangeu faturas regulares de energia, denota-se da própria tela do seu sistema carreado na contestação que o valor total do financiamento realizado pela consumidora, devidamente atualizado, é exatamente o valor
de R
$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) que está sendo novamente cobrado a título de recuperação de consumo.

Senão vejamos:

Figura
1
: Corpo contestação - ID 114925235

Destarte, considerando todo o arcabouço probatório produzido nos autos, mormente as alegações da defesa prestadas junto ao órgão administrativo Procon, onde confessa o equívoco da emissão de nova cobrança, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

Outrossim, tratando-se de débito relativo à recuperação de consumo - débito pretérito -, não se admite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, porquanto existem outros meios de cobrança do crédito.

A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, os quais devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.

Dessa
foram, c
omprovada
a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

Demais disso, aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

IONE ALBUES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022